Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS POR LEI E PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de aplicação de índices de atualização monetária na conta PASEP das apelantes, bem como de restituição dos valores alegadamente desfalcados.
2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários e a desconsideração do fator de redução da TJLP para corrigir o saldo do PASEP das apelantes.
3. Com a promulgação da Constituição de 1988, encerraram-se os depósitos nas contas individuais dos participantes do PASEP, mantidos apenas os rendimentos dos valores já creditados até então e anualmente atualizados, diminuídos dos saques dos rendimentos e dos eventuais saques do saldo do principal.
4. Os índices oficiais que regem o PASEP são definidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. 4.1. Assim que impossível aplicar os parâmetros de atualização monetária indicados unilateralmente pelo participante do programa.
5. Recurso conhecido e desprovido.